Tribunal: TJPA
Processo: 0021208-97.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021208-97.2010.8.14.0301

APELANTE: ENEAS DIAS DE ASSUNCAO NETO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO, APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA TERMINATIVA. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO NÃO INDUZ À PERDA DE OBJETO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DO CANDIDATO. ENTENDIMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DA LIMINAR. RESSALVA CONTIDA NO TEMA 335 REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

No caso sob análise ao apelante fora deferida (02/03/2011) medida liminar determinando a realização de um novo teste.

Registre-se que em face da referida liminar o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento nº 2011.3.007871-5, negado seguimento.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 630.733/DF, Tema 335, fixou entendimento quanto a inexistência de direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior. Contudo, nesse mesmo julgado acima referido houve expressa ressalva, no sentido de validar as provas de segunda chamada realizadas até a data de conclusão daquele julgamento (15/05/2013).

Possibilidade da realização de novo exame de aptidão física, considerando que houve motivo de força maior que afetou o desempenho do candidato – fratura de tornozelo ocorrida quando estava em serviço de patrulhamento do 20º BPM – 11ª ZPOL.

A decisão agravada estava em consonância com posição dominante no Supremo Tribunal Federa à época, no sentido de que em se tratando de prova física devia se considerar a situação excepcional que afetava a higidez física do candidato, sob pena de ferir o princípio da isonomia.

É importante consignar a total impertinência da extinção prematura do feito considerando que o impetrante/apelante não apenas estava amparado por medida liminar, mas especialmente porque o objeto do remédio constitucional era justamente a ilegalidade ocorrida em uma das etapas do certame, cuja posterior conclusão e/ou homologação de seu resultado final não induz à perda de objeto do
writ
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar
provimento ao recurso
de apelação na conformidade do relatório e voto da eminente relatora. 38ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 22.11.2021 a 29.11.2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores Diracy Nunes Alves - Presidente e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Local, assinatura, data e hora registrados de forma eletrônica.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL N° 0021208-33.2010.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ENEAS DIAS DE ASSUNÇÃO NETO

ADVOGADOS: GIOVANNI MESQUITA PANTOJA (OAB/PA 12.673) e NELSON MAURÍCIO DE ARAÚJO JASSE (18.898)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MAHIRA GUEDES PAIVA (OAB/PA 11.146)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada em autos de mandado de segurança, impetrado por candidato inabilitado em exame físico, modalidade corrida, aplicado durante o Curso de Formação de Oficiais da PMPA (CFO nº 009/2010), sendo inicialmente deferida medida liminar, no sentido de determinar a realização de um novo teste após o tratamento de saúde do candidato, todavia, posteriormente o mandamus restou extinto sem sob alegação de que não haveria como ser cumprida a referida determinação (liminar).

Em suas razões o candidato recorrente asseverou que no decorrer desta demanda completou as etapas pertinentes (3ª e 4ª) para acesso ao Curso de Formação de Oficiais encontrando-se cursando o 1º ano, razão pela qual afirmou restar evidentemente comprovada sua aprovação.

Conclusivamente, requereu o provimento reformando a sentença, no sentido de ratificar a liminar e julgar procedente o pedido inicial permitindo prosseguir no Curso de Formação de Oficiais.

Recurso recebido no duplo efeito.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença terminativa.

Instada a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

Considerando a decisão do STF no RE 630.733 (Tema 335) determinei a intimação do apelado para informar, no prazo legal, a data em que fora realizado o novo teste físico, modalidade corrida, pelo impetrante/apelante (2ª chamada), conforme ordenado na liminar deferida initio litis.

Em resposta o apelado afirmou que a organizadora do concurso não conseguiu localizar informações referentes ao apelante motivo pelo qual não seria possível precisar a data da realização do novo teste de corrida.

Instado ao contraditório o apelante não apresentou manifestação consoante certificado nestes autos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou por conhecer do recurso para provê-lo. Explico.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 630.733/DF, Tema 335, fixou entendimento quanto a inexistência de direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior.

Contudo, nesse mesmo julgado acima referido houve expressa ressalva, no sentido de validar as provas de segunda chamada realizadas até a data de conclusão daquele julgamento (15/05/2013). Confira-se:

“Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6.
Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento
. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(RE 630733, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013 RTJ VOL-00230-01 PP-00585)

No caso sob análise ao apelante fora deferida (02/03/2011) medida liminar determinando a realização de um novo teste (ID 4176625 – Pag. 2).

Dessa decisão o Comandante Geral da PMPA foi intimado pessoalmente em 29/03/2011, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 4176625 – Pags. 4 e 5).

Registre-se que em face da referida liminar o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento nº 2011.3.007871-5, negado seguimento por decisão unipessoal do Exmo. Des. Constantino Guerreiro (ID 4176629 – Pag. 4).

É válido acrescentar que negando seguimento ao mencionado agravo de instrumento sua Excelência (Relator) consignou que a decisão agravada estava em consonância com posição dominante no Supremo Tribunal Federa à época, no sentido de que em se tratando de prova física devia se considerar a situação excepcional que afetava a higidez física do candidato, sob pena de ferir o princípio da isonomia, motivo pelo qual entendeu pela possibilidade de realização de novo exame de aptidão física, considerando que houve motivo de força maior que afetou o desempenho do candidato – fratura de tornozelo ocorrida quando estava em serviço de patrulhamento do 20º BPM – 11ª ZPOL (ID 4176620 - Pags. 22 e 23).

Interposto Agravo Interno o mesmo foi conhecido e desprovido nos termos do Acórdão nº 104.230 (09/02/2012).

Esta digressão fática revela que a concessão da liminar determinando a realização em 2ª chamada do teste físico, modalidade corrida, se deu em momento anterior a conclusão do julgamento do RE 630.733/DF (Tema 335) daí porque está inserida na ressalva estabelecida pelo próprio STF.

Outrossim, como bem assinalado pelo relator do agravo de instrumento, a decisão concessiva da liminar em favor do apelante estava consentânea com o entendimento majoritário da Suprema Corte vigente à época.

Neste diapasão, data vênia, é importante consignar a total impertinência da extinção prematura do mandamus considerando que o impetrante/apelante não apenas estava amparado por medida liminar, mas especialmente porque o objeto do remédio constitucional utilizado pela parte era justamente a ilegalidade ocorrida em uma das etapas do certame cuja posterior conclusão e/ou homologação de seu resultado final não induz à perda de objeto do
writ
. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DA ETAPA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OFENSA AO ART. 535 DO CPC. A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME NÃO CAUSA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO.

1. Inexiste a violação apontada ao art. 535 do CPC, pois o Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, devendo enfrentar apenas as questões relevantes ao deslinde da causa.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme de que a homologação do resultado final do concurso não conduz à perda do objeto do mandamus quando o remédio constitucional busca aferir suposta ilegalidade praticada em alguma das etapas do concurso
.

3. Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL desprovido.”
(AgRg no AREsp 166.474/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 31/03/2016)

Portanto, a insurgência recursal deve ser acolhida.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença concedendo a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante ser submetido a novo teste de aptidão física, modalidade corrida, consequentemente ratificando a liminar inicialmente deferida que lhe assegurou continuidade no Curso de Formação de Oficiais da PMPA (CFO nº 009/2010).

É como voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/12/2021